Tribunal: TJBA
Processo: 8024367-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8024367-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MARCOS VINÍCIUS DE JESUS BORGES CIRIACO Advogado(s): ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REVISÃO criminal. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE PROVAS A EMBASAR A ABSOLVIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ELEMENTOS NA AÇÃO QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU. SUFICIENTE A MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. As provas que firmaram o entendimento pela autoria do fato pelo requerente foram devidamente analisadas no acórdão, não tendo a i. Defesa o cuidado de trazer aos autos novos elementos, cingindo-se o seu pleito à alegação de nulidade da ação, por inobservância do regramento previsto no art. 226 do CPP. Neste particular, inclusive, denota-se que a condenação, seja em sentença, seja em sede de apreciação do recurso de apelação, não foi fundada apenas no reconhecimento de um dos porteiros da Pedreira, local para o qual a vítima foi levada. Foi, sim, um dos elementos, os quais, somados a diversos outros, consistentes em depoimentos e prova técnica, embasaram a conclusão do Magistrado singular e, posteriormente, do colegiado, no sentido de que o requerente foi um dos autores do crime de roubo circunstanciado. E em hipóteses como essa, em que o reconhecimento não constitui o único elemento embasador de uma condenação, o próprio STJ tem aplicado o distinguishing com seu próprio precedente, para afastar qualquer nulidade Vislumbra-se que, em verdade, o peticionário nada mais quer do que o reexame da decisão proferida em sede recursal, sem trazer qualquer prova nova que possa albergar sua irresignação, e para tanto elegeu a Revisão Criminal como via impugnativa. A revisão criminal é, por sua natureza, ação rescisória, e visa reexaminar decisão condenatória proferida pelo Juízo singular ou Tribunal, em que presente vício de procedimento ou de julgamento. Tem a função de sanar o erro judiciário, o que não é o caso dos autos. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8024367-63.2025.8.05.0000, em que é requerente MARCOS VINÍCIUS DE JESUS BORGES CIRÍACO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.